Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-41.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN/DF. PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. SENTENÇA ANULADA.
1. Para que o credor fiduciante possa se valer das regras do procedimento especial de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente descrito no Decreto-Lei n. 911/1969 deve juntar o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
2. A comprovação do registro do gravame junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal não é documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. Apelação provida.